Tribunal: CARF
Processo: 13896.722342/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.DESNECESIDADE
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia genérico, que não especifica aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos. Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere­se, por prescindível, o pedido de diligência formulado.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A presunção de ocorrência de pagamento contida na legislação do tributo só se verifica quando os créditos de IPI escriturados pelo contribuinte forem admitidos e não restar saldo a recolher, o que não foi o caso dos autos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
RECOLHIMENTO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve pagamento antecipado. Para as demais competências objeto desse recurso voluntário, não ocorreu a decadência, dado que a tendo a contagem do prazo teve termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722342/2013-11
ACÓRDÃO
3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA
E JARDIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.DESNECESIDADE
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia genérico, que não especifica
aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos. Se nos
autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência formulado.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A presunção de ocorrência de pagamento contida na legislação do tributo
só se verifica quando os créditos de IPI escriturados pelo contribuinte
forem admitidos e não restar saldo a recolher, o que não foi o caso dos
autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
RECOLHIMENTO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA
NÃO
OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado. Para as demais
competências objeto desse recurso voluntário, não ocorreu a decadência,
dado que a tendo a contagem do prazo teve termo inicial no primeiro dia
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
2
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima(substituto[a]
integral), Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou Impugnação, cujo objeto era a reforma dos Autos de Infração
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, a seguir
transcrito na sua integralidade:
Tem-se em pauta processo administrativo fiscal (PAF) constituído dos dois autos
de infração (AI), fls. 839/874, lavrados em face do sujeito passivo identificado em
epígrafe, para a exigência de imposto sobre produtos industrializados (IPI),
relativo ao período de apuração de 01/2008 a 11/2008.
Valor total na lavratura R$ 4.668.547,13 (apuração mensal) e R$ 91.186,49
(apuração decendial).
O débito foi constituído em nome do estabelecimento 04.098.470/0004-33.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
3
Da seção “descrição dos fatos e enquadramento legal”, integrante do primeiro
auto de infração, transcrevemos excertos que bem descrevem os motivos para o
lançamento dos dois AI (fls.841/846):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos dispositivos legais
mencionados.
0001 CRÉDITOS INDEVIDOS CRÉDITO INDEVIDO (DEMAIS MODALIDADES DE
CRÉDITO)
Trata-se o sujeito passivo de estabelecimento que se declara na Ficha 19 da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do
exercício 2009, ano -calendário 2008, como equiparado a industrial, contribuinte
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, que, no período de 01/01/2008 a
31/05/2008, deu saída a produtos industrializados sujeitos à periodicidades de
apuração distintas (mensal e decendial), estando portanto obrigado a efetuar a
escrituração do IPI pelas duas sistemáticas, de forma segregada, de acordo com o
disposto na Instrução Normativa SRF n° 394/2004.
No decorrer do procedimento fiscal, examinando-se a escrituração fiscal do
contribuinte, constatou-se que este deixou de recolher o Imposto sobre Produtos
Industrializados - !PI em decorrência da escrituração e utilização de créditos
indevidos, lançados no Livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI, sob a rubrica
"Outros Créditos", e discriminados como "Créditos recebidos do estabelecimento
inscrito no CNPJ sob n° 04.098.470/0001-90, pelo período do mês de ...". O sujeito
passivo aproveitou-se de tais créditos nos períodos de janeiro a novembro de
2008, na escrituração referente à apuração mensal, e nos períodos de janeiro a
maio de 2008, no caso da escrituração pertinente à apuração decendial (...)
Analisando-se os documentos apresentados pelo fiscalizado, verificou-se a
utilização de créditos de PI recebidos de outros estabelecimentos, lançados em
sua escrita fiscal sob a rubrica "Outros Créditos". O contribuinte foi então, por
meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 22/09/2011, intimado a
apresentar a base legal para a utilização de créditos de IPI entre estabelecimentos
diversos, bem como a apresentar a documentação comprobatória destas
transferências de créditos, ou seja a demonstrar a escrituração nos
estabelecimentos envolvidos e os documentos de formalização da transferência
de créditos.
Em atendimento à intimação, o fiscalizado informou que: a) a base legal para a
transferência de créditos de IPI entre os estabelecimentos matriz e filial da pessoa
jurídica seria o art. 18 da IN SRF n° 600/2005; e, b) não teria localizado os
documentos fiscais de formalização das transferências de créditos em 2008.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
4
Por fim, em 26/07/2013 o sujeito passivo apresentou seus esclarecimentos,
informando que a base legal da transferência de créditos seria o art. 3° da
Instrução Normativa SRF n° 394/2004 e apresentando o Livro Registro de
Apuração do IPI do ano - calendário 2008 da matriz.
Por outro lado, o art. 3° da IN SRF n° 394/2004 trata do transporte de saldos
credores de IPI apurados na escrituração com determinada periodicidade
(decendial, quinzenal ou mensal) para a escrituração de IPI com periodicidade
distinta, dentro do mesmo estabelecimento, no caso de estabelecimentos que
efetuem operações com produtos sujeitos à periodicidades de apuração de IPI
distintas e que estão, portanto, obrigados a segregar a apuração dos créditos e
débitos de acordo com a periodicidade de apuração a que os produtos estão
sujeitos. Embora o fiscalizado se encontre nesta situação, ou seja, dê saída a
produtos sujeitos a periodicidades de apuração distintas e esteja obrigado a
segregar as escriturações em função da periodicidade, este não é o caso das
operações de transferências de créditos questionadas, pois tais operações se
referem a transferências de créditos entre estabelecimentos distintos (matriz e
filial).
De outra parte, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal de 22/09/2011, o
sujeito passivo havia declarado, como embasamento legal para a utilização de
créditos de IPI recebidos de estabelecimentos diversos, o art. 18 da Instrução
Normativa SRF n° 600/2005, que dispõe sobre a transferência de créditos de IPI
entre estabelecimentos, mediante a emissão de nota fiscal pelo estabelecimento
que apurou o crédito.
Vale destacar que o sujeito passivo, apesar de intimado e reintimado, não
esclareceu em qual das situações acima se enquadrariam as transferências de
créditos em questão, bem como não apresentou documentos que
demonstrassem a formalização destas operações. Cabe observar ainda que o
fiscalizado, no item 2 de sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal de
22/09/2011, confessa não ter localizado os documentos fiscais de transferências.
Note-se que a própria IN SRF n° 600/2005 dispõe, no art. 18, que estas
transferências seriam efetuadas mediante a emissão de nota fiscal.
Assim sendo, verifica-se que o contribuinte não foi logrou comprovar em qual das
situações elencadas no §1° do art. 16 da IN SRF n° 600/2005 se enquadrariam os
créditos objeto das transferências. Em síntese, apesar das diversas oportunidades
oferecidas, o sujeito passivo não foi capaz de demonstrar que tais créditos se
originam nem do ressarcimento de PIS e da Cofins previsto na Lei n° 9.363/96 e na
Lei n° 10.276/2001, nem decorrem dos estímulos fiscais mencionados na Portaria
MF n° 134/92, e nem se enquadram na situação prevista no item "6" do IN SRF n°
87/89. Acrescente-se ainda que o sujeito passivo sequer conseguiu apresentar as
notas fiscais que deveriam ter sido emitidas pelo estabelecimento que apurou o
crédito.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
5
Portanto, face todo o acima exposto, tendo em vista que as transferências
efetuadas pelo sujeito passivo encontram-se em desacordo com a legislação
relativa à matéria, uma vez que o contribuinte não demonstrou em qual das
situações previstas no §1° do art. 16 da IN SRF n° 600/2005 se enquadrariam as
transferências em tela, bem como não apresentou os documentos de suporte
exigidos no art. 18 da referida IN, serão glosados os créditos de IPI
correspondentes, relativos às transferências de créditos de outro
estabelecimento, reconstituindo-se a escrita fiscal do IPI e lançando-se de ofício
os saldos devedores de IPI apurados na escrita reconstituída.
Tendo em vista que o fiscalizado se aproveitou dos créditos ora glosados tanto na
escrituração com periodicidade mensal como naquela com periodicidade
decendial, foi efetuada a reconstituição de ambas as escritas, com periodicidade
mensal e decendial, lavrando-se dois Autos de Infração do IPI, um para
constituição dos créditos tributários de IPI referentes às diferenças nos saldos
devedores apurados na reconstituição da escrituração com periodicidade mensal
e outro para lançamento de oficio das diferenças nos saldos devedores apurados
na reconstituição da escrita com periodicidade decendial.
Para instruir o feito, a auditoria fiscal juntou aos autos os seguintes documentos:
relação de créditos (fls. 2/3); termos de intimação e respostas (fls. 4/836);
consulta extrato por CNPJ (fls.837/838); procuração (fls. 875/7/876); termo de
encerramento (fls. 877); termo de devolução de documentos (fls. 878).
Cientificado do lançamento em 12/11/2013 (fl. 879), o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 883/903), em 12/12/2013 (fl. 883), aduzindo, em síntese, as
seguintes teses de defesa:
1. Tempestividade;
2. O débito referente ao mês de novembro de 2008, no valor original de R$
121.204,35, única exigência que se entende ainda passível de discussão, foi
quitado pela impugnante com os benefícios da redução da multa autorizada pelo
art. 6° da Lei n° 8.218/91 (doc. 04);
3. Da decadência:
3.1. Considerando-se que a intimação da impugnante acerca da lavratura do auto
de infração deu-se em 12/11/2013, tem-se que todos os créditos tributários cujos
fatos geradores ocorreram antes de 12/11/2008 foram extintos pela decadência;
3.2. Conforme constou do relatório fiscal, a impugnante recolheu IPI nos meses de
junho, julho, agosto, outubro e dezembro de 2008, no total de R$ 808.541,06
(doc.05);
3.3. Do Livro de Registro de Apuração do IPI, já juntado aos autos e cujos dados
foram sintetizados no doc. 06, verifica-se que em todos os meses objeto de
fiscalização para os quais não se tem recolhimento em DARF, foi realizada a
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
6
compensação dos débitos de IPI com créditos advindos tanto das operações
anteriores tributadas quanto da transferência de saldo entre estabelecimentos;
3.4. Mesmo que se aceite as glosas dos créditos advindos da transferência de
saldo credor entre estabelecimentos, o que se admite por amor ao debate, ainda
assim teria havido compensação parcial do tributo devido, já que remanescem
íntegros os saldos credores de IPI advindos das entradas tributadas no mercado
nacional e externo, cujo montante foi deduzido do débito apurado, reduzindo o
valor que, agora ante a glosa de créditos, o Fisco entende devido;
3.5. Portanto, independentemente de ter havido compensação do imposto, e não
recolhimento por DARF, é certo que ocorreu pagamento parcial com aplicação da
norma decadencial prevista no art. 150, §4° do CTN;
3.6. A Primeira Seção do STJ já se manifestou afirmando que se a glosa de créditos
for parcial, está-se diante de uma situação de pagamento, em sentido lato, hábil a
ensejar a aplicação do art. 150, §4° do CTN;
3.7. O próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") já tem
precedente neste sentido (doc. 07);
3.8. Conclui-se que houve pagamento parcial do IPI, nos termos do art. 124, III do
RIPI/2002 (atual art. 183 do RIPI/2010);
4. Impossibilidade jurídica de cobrar juros sobre a multa de oficio:
4.1. Muito embora o CTN tenha autorizado a cobrança de juros de mora sobre o
crédito tributário (que, como salientado acima, inclui tributos e multas), o
legislador ordinário federal decidiu exigir juros de mora apenas e tão somente
sobre os tributos e contribuições apurados, ou seja, sobre o montante principal,
conforme art. 61 da Lei no 9.430/1996;
4.2. Desse modo, desde a vigência da Lei n. 9430/96, não há base legal para se
exigir juros de mora sobre as multas de ofício;
4.3. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apresenta entendimento
idêntico ao ora exposto;
4.4. Se o legislador ordinário efetivamente pretendesse determinar a incidência
dos juros de mora sobre a multa de ofício, ele teria feito essa determinação de
forma clara e expressa no próprio artigo 61 da Lei n° 9.430/96, da mesma maneira
como fez com relação às multas impostas isoladamente, nos termos do parágrafo
único do artigo 43 da mesma lei.
5. Na hipótese de se entender como aplicável o percentual de 1% ao mês em
razão do art. 161 do CTN, pleiteia a Impugnante a aplicação dessa taxa apenas nos
meses em que a Selic exceder 1% ao mês;
6. Finalmente, a Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos, em especial a juntada de novos documentos.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
7
Com a impugnação, juntou cópias dos seguintes documentos: doc. 01 –
identificação e procuração (fls. 904/920); doc. 02 – peças do PAF no
13896.722342/2013-11
(fls.
921/957);
doc.
03
–
peças
do
PAF
no
13896.722342/2013-11 (fls. 958/961); doc. 04 – quitação do débito 11/2008
(fls.962/963); doc. 05 – comprovante de arrecadação (fls. 964/973); doc. 06 –
RAIPI (fls. 974/976); doc. 07 – precedente CARF (fls. 977/984).
Extrato do processo às fls. 986/988.
Eis, em resumo, o que importa relatar.

A 7a TURMA DA DRJ04, no acórdão n° 104-000.412, julgou procedente em parte a
impugnação, para excluir a competência 10/2008 em razão da decadência, e manter o restante do
crédito tributário lançado. com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração:
01/01/2008
a
30/11/2008
PRESUNÇÃO
DE
PAGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
A presunção de ocorrência de pagamento contida na legislação do tributo só se
verifica quando os créditos de IPI escriturados pelo contribuinte forem admitidos
e não restar saldo a recolher, o que não foi o caso dos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 30/11/2008 MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício.
RECOLHIMENTO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA PARCIAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que
houve pagamento antecipado. Nesses termos, parte das competências do crédito
foi alcançada pela decadência. Para as demais competências, não ocorreu a
decadência, dado que a tendo a contagem do prazo teve termo inicial no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 30/11/2008 PROVAS. MOMENTO. PRECLUSÃO.
O momento para interposição de provas, no processo administrativo fiscal, é o
trintídio relativo à impugnação, transcorrido o qual, preclui o direito de o
interessado fazê-lo, salvo nas hipóteses legais de exceção, que exigem
comprovação de suas ocorrências.
Cientificado do acórdão recorrido o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando alguns dos argumentos da Impugnação a fim de que seja reformado parcialmente o
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
8
acórdão recorrido, para decretar a improcedência integral dos autos de infração de IPI
questionados, exceção feita com relação ao IPI de novembro de 2008, já quitado via recolhimento
em dinheiro, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese, que:
Nos termos do artigo 150, §4° do CTN, o prazo para que a Fazenda Pública reveja
o lançamento por homologação, efetuando, se identificar algum equívoco, o
lançamento supletivo (lançamento de ofício) é de 5 (cinco) anos a contar da
ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Para pronta referência, confirase:
"Art. 150. (...)§4 Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos,
a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação."
(...)
Noutras palavras, considerando-se que a intimação da Recorrente acerca da
lavratura do auto de infração deu-se em 12/11/2013, tem-se que todos os
créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes de 12/11/2008 foram
extintos pela decadência.
Ressalta-se que, no presente caso, não há que se falar em incidência da norma
inserta no artigo 173 do CTN para fins de contagem de prazo de decadência, como
se pode verificar do auto de infração, confirmado pelo v. acórdão recorrido. Isto
porque houve pagamento de IPI, ainda que parcial, e não ocorreu situações de
dolo, fraude ou simulação
(...)
No caso analisado pelo STJ, em que pese a conclusão tenha sido pela incidência
do art. 173, I do CTN, restou evidenciado o entendimento da Corte no sentido de
que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, não
havendo constatação de dolo, fraude ou simulação, e tendo havido o pagamento,
ainda que parcial do tributo devido, haverá incidência da norma inserta no artigo
150, §4° do CTN.
(...)
Da mesma forma que o dispositivo acima transcrito, o parágrafo único do artigo
124 do RIPI (que faz remissão ao artigo 150 do CTN como seu fundamento)
considera como “pagamento” as seguintes hipóteses: a)o recolhimento do saldo
devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos débitos, no período de
apuração do tributo; b) o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por
períodos, haja ou não créditos a deduzir; e c) a dedução dos débitos, no período
de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher.
Interessam ao presente feito as hipóteses “a” e “c” acima, notadamente a busca
do significado da expressão “créditos admitidos” sob a luz da equiparação de
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
9
“pagamento” e “compensação” no caput do dispositivo (mediante a utilização do
“ou”).
Qual é a relevância e real conteúdo do inciso I do parágrafo único do artigo 124 do
RIPI? O conteúdo dele, coerente com o referido artigo 150, parágrafo 4o (que
também lhe dá base), é deixar claro que apenas o recolhimento/pagamento em
dinheiro, acompanhado de compensação de créditos que sejam, em tese,
admitidos pela legislação, ou seja, não gerados com dolo, fraude ou simulação,
podem ser considerados “pagamento” apto a atrair contagem de prazo
decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.
Como é sabido, para atrair a contagem de prazo decadencial segundo o artigo
150, parágrafo 4o do CTN, o pagamento parcial de tributo, como o IPI, é
necessário, excepcionando-se casos de dolo, fraude ou simulação (quando,
mesmo com pagamento parcial, o prazo é contado conforme o artigo 173 do
mesmo diploma). Essa é a jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do RESP 973.733/SC.
(...)
Indo adiante, e como todas as disposições do artigo 124 do RIPI devem ser
interpretadas em conjunto, de modo coerente, o mesmo raciocínio é aplicável ao
inciso III do seu parágrafo único. Ou seja, considera-se “pagamento”, apto a atrair
a contagem do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4o do CTN, a
compensação de débitos de IPI com créditos admitidos, mesmo não havendo
saldo a recolher.
(...)
em nenhum dos períodos fiscalizados, houve glosa total dos créditos de IPI
utilizados pela Recorrente para compensação dos débitos, remanescendo, em
todos os meses e decêndios, créditos admitidos pela legislação e chancelados pela
fiscalização (que não os questionou), ou seja, sempre houve pagamento parcial,
ainda que por meio de créditos legítimos.
(...)
Assim, houve pagamento, ainda que parcial do tributo devido, já que
remanesceram íntegros os saldos credores de IPI advindos das entradas
tributadas no mercado nacional e externo, créditos esses chancelados pela
fiscalização, que não os questionou.
(...)
Ademais, não há alegação de dolo, fraude ou simulação no presente caso.
Portanto, com base no artigo 124 do Decreto n. 4.544/2002, que considera
compensação de débitos de IPI como pagamento, imperioso é reconhecer que a
compensação pela Recorrente de parte do IPI devido nos períodos ainda em
discussão com créditos legítimos deste tributo configura, com base no referido
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
10
artigo 124, pagamento, ainda que parcial, com a consequente aplicação da norma
decadencial do artigo 150, §4° do CTN.
Por consequência, deve-se reconhecer a decadência do direito do fisco de exigir o
IPI com relação aos períodos ainda em disputa, eis que a autuação foi lavrada em
12/11/2013, e já havia transcorrido mais de cinco anos desde a ocorrência dos
fatos geradores respectivos (que abrangem períodos de janeiro a setembro de
2008; sendo que a decadência já foi admitida com relação a outubro (onde houve,
além de compensação de créditos, pagamento em dinheiro), e a Recorrente fez o
recolhimento do tributo relativo a novembro).
(...)
Apesar disso, caso o entendimento deste Órgão Julgador seja pela sua relevância,
em atenção ao princípio da verdade material, deverá o julgamento ser convertido
em diligência para exame neste sentido.

A recorrente cita jurisprudência administrativa da CSRF : Acórdão 9303-003.299 (
19515.002386/2004-54) e Acórdão 9303-003.808 (10840.720039/2011-70). e, alguns outros
precedentes, a título exemplificativo, de Câmaras baixas: Acórdão no 3401005.037, Rel. Cons.
Mara Cristina Sifuentes, unânime, sessão de 22.mai.2018) e Acórdão no 3401004.009, Rel. Cons.
Fenelon Moscoso de Almeida.
Ao final, a RECORRENTE requer seja “provido o presente Recurso Voluntário, a fim
de que seja reformado parcialmente o v. acórdão recorrido, para decretar a improcedência
integral dos autos de infração de IPI questionados, exceção feita com relação ao IPI de novembro
de 2008, já quitado via recolhimento em dinheiro.”

É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF). Portanto dele toma-se conhecimento.

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
11
2
MÉRITO
2.1 DECADÊNCIA
Alega a recorrente que a despeito das glosas de crédito indevidamente utilizadas
que que haveria respaldo na legislação para a caracterização da decadência dos períodos que a
decisão recorrida considerou improcedente
A seguir transcrevo excertos do acertado Voto do Acórdão recorrido que adoto e
cito seus fundamentos como razão de decidir:
Por oportuno, deve-se mencionar que uma das causas do lançamento foi a glosa
de créditos oriundos de transferência entre estabelecimentos, em relação aos
quais o contribuinte não comprovou as origens. O Impugnante não apresentou
qualquer contestação quanto à glosa desses créditos, tornando, assim, a matéria
incontroversa.
Neste tema, conforme o RIPI/2002, art. 124, parágrafo único, inciso III, somente
se considera pagamento a dedução dos débitos, no período de apuração do
imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher. Dito de outra
maneira, de acordo com o RIPI/2002, a compensação parcial de débitos com
créditos não é considerada pagamento.
No caso sob exame, parte dos créditos não foram admitidos (glosados) e resultou
saldo a recolher que está sendo cobrado no presente lançamento. Logo, embora
remanesçam íntegros os saldos credores de IPI advindos das entradas tributadas
no mercado nacional e externo, havendo créditos não admitidos e saldo devedor
a recolher, não se considera que tenha havido pagamento, nos termos do
RIPI/2002. Assim, não tem incidência o §4o, do art. 150, do CTN.
Desse modo, para as competências 01 a 05/2008, 09 e 11/2008, não houve
pagamento, e o prazo de decadência tem termo inicial no primeiro dia do
exercício seguinte, ou seja, 01/01/2009, findando em 31/12/2013, contado na
forma do art. 173, inciso I, do CTN. Sabendo que a ciência do lançamento ocorreu
em 12/11/2013 (fl. 879), não houve decadência nestas competências.
O sujeito passivo não é parte nos arestos do STJ e do CARF que menciona nessa
matéria e as decisões não têm caráter erga omnes, logo não dão causa a
modificação do entendimento exposto.
Impugnação procedente em parte, para excluir a competência 10/2008 em razão
da decadência.
A jurisprudência da CSRF colacionada não auxilia os argumentos da recorrente visto
que exige para a não protração do prazo decadencial nos termos do Art. 173 que após a glosa dos
créditos indevidos não tenha restado saldo devedor que não é o caso dos autos.
Ademais há Jurisprudência da CSRF que corrobora o entendimento expresso no
Acórdão recorrido.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
12
Nesse sentido adoto e transcrevo excerto do Voto Vencedor no Acórdão 9303-
011.679 – CSRF / 3a Turma de 16/08/2021:
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da eminente relatora.
Em suma, entende a douta relatora, que, nos termos do art. art. 183, § único,
inciso III, do RIPI/2010, qualquer que seja o crédito escriturado na conta gráfica do
IPI, equipara-se o mesmo a pagamento, atraindo, desta forma, a incidência do art.
150,§ 4o do CTN para definição do termo a quo do prazo decadencial. Asseverou o
voto vencido:
A presente autuação abarcou os fatos geradores ocorridos nos períodos de
apuração de 01/01/2011 a 31/12/2012, inclusive, recaindo a discussão no
presente recurso acerca da decadência do direito de o Fisco proceder ao
lançamento de IPI.
Sendo cabível a equiparação do saldo credor de IPI a pagamento, nos termos do
art. 183, § único, inciso III, do RIPI/2010 (que considera pagamento o encontro de
crédito admitido e débito na escrita fiscal em que resulta saldo credor), a
contagem do prazo decadencial dar-se-á nos moldes do art. 150, §4o, do CTN,
estando decaídos os créditos tributários de IPI relativamente aos fatos geradores
ocorridos antes de 24/05/2011, uma vez que a Recorrente foi cientificada do auto
de infração em 24/05/2016. No presente caso, além disso, houveram
compensações de créditos de IPI que foram admitidos, ainda que parcialmente,
há de ser considerar que houve pagamento parcial.
Portanto, a premissa do voto vencido calcou-se em que haja saldo credor do IPI na
conta gráfica desse imposto.
A redação da referida norma do RIPI/2010 assim dispõe:
Art.183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação deles, nos
termos do art. 268 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da
autoridade administrativa.
Parágrafo único.Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.
Todavia, o art. 184 do mesmo Regulamento estatui:
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
13
Art. 184. Considerar-se-ão não efetuados os atos de iniciativa do sujeito passivo,
para o lançamento:
(...)
III - quando estiver em desacordo com as normas deste Capítulo (Lei no 4.502, de
1964, art. 23, inciso I).
Vale dizer, se o eventual saldo credor do contribuinte do IPI assim o seja com base
em créditos em desacordo com a legislação, serão os mesmos desconsiderados e
refeita a apuração daquele imposto. Se desta nova apuração restar saldo devedor,
por decorrência lógica afastada estará a norma disposta no transcrito art. 183, III,
do RIPI/2010, pois, ao contrário do que esta dispõe, resultará em saldo a recolher.
Sem embargo, a lei atribuiu ao industrial ou a seu equiparado o dever de
antecipar o pagamento do IPI, sem prévio exame da autoridade tributária, para o
que deve apurar e recolher a quantia devida, adiantando-se a qualquer
procedimento da repartição fiscal, o que caracteriza o lançamento dito por
homologação, ao qual alude o referido art. 150 do Código Tributário Nacional.
Tal modalidade de lançamento se opera pelo ato em que a autoridade
administrativa, tomando conhecimento da atividade exercida pelo sujeito passivo,
aperfeiçoada pelo pagamento do IPI, expressamente a homologa. Por
conseguinte, efetuado o pagamento antecipado do imposto, sem a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação de parte do sujeito passivo, o decurso do prazo de
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, sem manifestação expressa
da Fazenda, rejeitando o pagamento, implica a homologação tácita do
lançamento, restando definitivo o pagamento antecipado, nos termos do art. 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional.
Assim, deve ser verificado, então, se efetivamente ocorreram pagamentos
antecipados de IPI. Em face da legislação exposta, em especial, a redação do art.
183 do RIPI/2010, considera-se pagamento :
a) o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto (art. 183, parágrafo único, I);
b) a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher (art. 183, parágrafo único, III).
Com efeito, o legislador ressaltou expressamente que somente se considera
pagamento a dedução de créditos admitidos pela legislação. A admissibilidade dos
créditos não se presume de sua mera escrituração, como, quero crer, me parece
ser o entendimento da nobre relatora, podendo ser questionada pelo Fisco que, à
vista do art. 142 do CTN, tem a competência para “verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível”.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
14
No caso em testilha, os créditos utilizados para abatimento de débitos foram
glosados, o que resultou na existência de saldos devedores em todos os períodos.
Dessa forma, considera-se que não houve pagamento antecipado em nenhum dos
períodos de apuração, não havendo, portanto, que se falar em homologação
tácita ou expressa.
Dessarte, máximo respeito ao voto vencido, não se aplica à hipótese o referido RE
no 973.733, pois nos termos do exarado nesse julgado só a falar-se em incidência
do art. 150, §, do CTN, quando houver pagamento antecipado. E, hialino,
considerados os créditos escriturados ilegítimos, total ou parcialmente, e
restando saldo devedor em consequência de procedimento fiscal, cuja higidez não
mais se discute, por certo que não há qualquer antecipação de pagamento.
Em resumo, o termo inicial do prazo decadencial rege-se, in casu, pelo art. 173, I,
do CTN.
Essa é a tese que vem sendo encampada majoritariamente pelas recentes
decisões desta C. 3a Turma da CSRF. Eu mesmo assim me manifestei no voto
referido pela Dra. Vanessa Marini Cecconello no julgado 9303-007.870, de
24/01/2019, quando fui designado redator para o voto vencedor.
No mesmo sentido, os Acórdãos 9303-006.687, de 12/04/2018, e 9303-006.987,
de 14/06/2018, ambos da lavra do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, os
quais restaram assim ementados:
Acórdão 9303-006.687:
DECADÊNCIA. DÉBITO ESCRITURADO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO IRREGULAR.
PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM.
O aproveitamento de crédito escritural não admitido pelo Regulamento do IPI
não é considerado pagamento do imposto, para efeito de antecipação e/ ou
extinção do valor devido, o que implica na contagem do prazo decadencial
quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir o respectivo crédito, a
partir do 1o dia do exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Acórdão 9303-006.987:
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CINCO ANOS, CONTADOS
DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO
PODERIA TER SIDO EFETUADO. DEDUÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática do art 543C do antigo CPC Recursos Repetitivos), para tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-
se a regra de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN (cinco anos, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado). Ainda, sendo os créditos indevidos, inaplicável o disposto no inciso III
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
15
do parágrafo único do art.124 do RIPI/2002, que considera pagamento a dedução
dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem
resultar saldo a recolher.
Portanto, não sendo os créditos legítimos, ou admissíveis, hialino que não se
aplica o aludido dispositivo regulamentar. Dessarte, deve ser mantido o recorrido
neste ponto.
Dessarte, não ocorreu, in casu, decadência do direito da Fazenda constituir o
crédito tributário. O termo a quo para contagem do prazo decadencial foi
01/01/2012 (art. 173, I, do CTN). Portanto o lançamento poderia ter sido levado a
efeito até 31/12/2016, tendo o contribuinte tomado ciência do lançamento em
24/05/2016 (fl. 495).
DISPOSITIVO Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo especial do
contribuinte.
É como voto.
(Assinado digitalmente)Jorge Olmiro Lock Freire

Aprecio ,
Não Assiste razão à recorrente
2.2 DILIGÊNCIA
A Recorrente ao final pugna subsidiariamente pela realização de diligência se a
documentação for considerada insuficiente para provar o alegado.
Apesar disso, caso o entendimento deste Órgão Julgador seja pela sua relevância,
em atenção ao princípio da verdade material, deverá o julgamento ser convertido
em diligência para exame neste sentido
Acerca da realização de diligências, o Decreto no 70.235/72 assim dispôs:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Entendo que a documentação constante dos autos são suficientes para o
julgamento da questão não sendo necessária a baixa em diligência.
Ademais o pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado da exposição de
motivos que o justifique, bem como, devem ser formulados os quesitos referentes aos exames
desejados.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.296 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722342/2013-11
16
No caso em tela os documentos constantes dos Autos são suficientes para o
julgamento e ademais a Recorrente não expôs os motivos que justificariam a realização de
diligência, não formulou quesitos, nem indicou qual seria o objetivo da diligência e o que
pretendia provar. conforme prescreve o art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72.
Aprecio,
Indefere-se o pedido de diligência por desnecessidade.
2.3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1056
DF CARF MF
Original